Tribunal: TJPA
Processo: 0812540-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812540-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO SARDINHA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. SUBSISTINDO AS RAZÕES QUE ENSEJARAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 12/01/2021, A QUAL NEGA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, VEZ QUE AINDA PRESENTES OS REQUISITOS LISTADOS PELO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JULIO SARDINHA ROCHA,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0012121-76.2019.8.14.0051, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que no dia 10.10.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, prisão, esta, que foi, posteriormente, convertida em preventiva.

No dia 25.11.2019, o Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe as sanções punitivas elencadas no art. 33 da Lei 11.343/06, a qual foi recebida, pelo juízo de piso, em 16.10.2020. Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva em favor de Júlio. Todavia, o juízo a quo, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Após a apresentação das alegações finais pelo representante do Parquet, e pela Defesa, o juízo de primeiro grau, em 12.01.2021, proferiu sentença condenatória em face de Júlio Sardinha Rocha, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Na ocasião, foi negado ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade. Inconformada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, onde alega ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis
.

Deneguei
a liminar às fls. 34/35, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

44/45
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 12/01/2021 o réu foi sentenciado nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 650 dias-multa.

- A causa ensejadora da medida constritiva foi fundamentada: no risco a Ordem Pública, vez que a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, vez que há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Portanto, a concessão da liberdade
in casu
coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

- A medida constritiva em face do réu, na data em que sua sentença de mérito foi proferida, subsiste há 01 ano e 02 meses.

Nesta
Superior Instância
(fls. 67/71), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva dos pacientes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram sua prisão preventiva, em decisão interlocutória (19/03/2020), bem como na sentença condenatória (12/01/2021):

“(...)
A materialidade restou demonstrada por intermédio do Laudo Toxicológico (fls. 05/06), e Denúncia formulada às (fls. 02/04), e testemunhas. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o denunciado JULIO SARDINHA ROCHA, como autor do crime. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelos réu na execução do crime, qual seja, tráfico de entorpecente, o alto grau de periculosidade dos acusados.

Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.
(...)”.

“(...) No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, entendo que isso deve ser indeferido, pois, por considerar que o réu encontra-se preso, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, cujos requisitos a meu ver ainda vigoram, indefiro eventual direito do acusado JULIO SARDINHA ROCHA apelar em liberdade. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 29/01/2021